Tribunal: STF
Processo: AI 82311
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-08
Data de publicação: 1981-05-08

Ementa:
PROCESSUAL. TRASLADO DEFICIENTE NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 288. APLICA-SE MESMO QUANDO A PECA
OMITIDA TENHA SIDO REQUERIDA PELO AGRAVANTE, POIS A ELE INCUMBE
FISCALIZAR A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. TEM OPORTUNIDADE, PARA ISSO,
NO DECURSO DO PRAZO DE PREPARO, OU, SE ISENTO DESTE, MEDIANTE
CONSULTA AOS AUTOS NA SECRETARIA DO TRIBUNAL RECORRIDO, DURANTE OS
TRAMITES SUBSEQUENTES A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO.